Tribunal: STM
Processo: 7000367-09.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 187 CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME. Com a reincorporação do desertor, em decorrência da sua apresentação voluntária ou captura, a ele passa a ser aplicável a regra geral relativa à prescrição, prevista no art. 125 do CPM. O delito do art. 187 do CPM possui pena máxima de 2 (dois) anos de detenção. Tratando-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, aplica-se o prazo prescricional do art. 125, inciso VI, c/c o art. 129 do CPM (redução pela metade), ou seja, o lapso prescricional a ser considerado é de 2 (dois) anos. Entre a data do recebimento da Denúncia (8/6/2021) e a do julgamento dos Embargos Infringentes decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva. Declarada a extinção da punibilidade do Embargante, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar. Decisão unânime.

Inteiro teor:
30/09/2023, 00:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115113707850&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023
A 17/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000367-
09.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SD EX
CAIO RAMOS DA SILVA, PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, PELA PENA EM ABSTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 123,
INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VI, 129 E 133, TODOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

30/09/2023, 00:30
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692719196067619115113707850&evento=72169...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000367-09.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CAIO RAMOS DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
ART. 187 CPM. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Com a reincorporação do desertor, em decorrência da sua apresentação
voluntária ou captura, a ele passa a ser aplicável a regra geral relativa à
prescrição, prevista no art. 125 do CPM.
O delito do art. 187 do CPM possui pena máxima de 2 (dois) anos de
detenção. Tratando-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo
do crime, aplica-se o prazo prescricional do art. 125, inciso VI, c/c o
art. 129 do CPM (redução pela metade), ou seja, o lapso prescricional a
ser considerado é de 2 (dois) anos. Entre a data do recebimento da
Denúncia (8/6/2021) e a do julgamento dos Embargos Infringentes
decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, devendo ser
reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.
Declarada a extinção da punibilidade do Embargante, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com
fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e
133, todos do Código Penal Militar. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em,
preliminarmente, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex CAIO
RAMOS DA SILVA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em
abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e
133, todos do Código Penal Militar.
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
2/6
Brasília-DF, 17 de agosto de 2023.
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Em 28/4/2023, a Defensoria Pública da União, na assistência de CAIO
RAMOS DA SILVA, opôs, “com fundamento no art. 538 e seguintes do Código de
Processo Penal, c/c art. 4º, inc. II, alínea ‘a’, e art. 119, inc. I, todos do RISTM”,
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado contra o Acórdão desta Corte,
proferido nos autos da Apelação nº 7000639-37.2022.7.00.0000, que, por maioria,
deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a Sentença a quo e,
consequentemente, determinar a retomada do curso processual no âmbito da
Auditoria da 12ª CJM, para que CAIO RAMOS DA SILVA seja processado e
julgado pelo crime de deserção, nos termos da exordial acusatória.
O Acórdão impugnado encontra-se ementado nos seguintes termos
(Apelação nº 7000639-37.2022.7.00.0000, Evento 44):
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 187 DO CPM.
DESERÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
LICENCIAMENTO
DE
DESERTOR APÓS
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DO STATUS DE MILITAR.
PERSISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da peça vestibular
acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar não macula o trâmite do processo. Não há dispositivo
legal que vincule a permanência do acusado nas Forças Armadas com as condições
de prosseguibilidade.
In casu, o apelado ostentava a situação de militar da ativa, no momento do
recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por conseguinte, a extinção do
processo sem a resolução do mérito, fundamentada em ausência de condição de
prosseguibilidade.
Provimento do apelo. Decisão por maioria.”
Consta que o MPM denunciou o Embargante, imputando-lhe o crime
de deserção, previsto no art. 187 do CPM, pelos seguintes fatos (APM nº 7000079-
60.2021.7.12.0012, Evento 1, DENUNCIA1):
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
3/6
“Consta da inclusa Instrução Provisória de Deserção que o ora denunciado faltou
ao quartel desde o dia 30 de novembro de 2020. Transcorridos mais de oito dias
contados da verificação da ausência desautorizada e não tendo se apresentado na
Unidade Militar em que servia, foi lavrado o Termo de Deserção em 09 de
dezembro de 2020, sendo excluído do serviço militar (evento 1).
O denunciado se apresentou voluntariamente em 18 de maio de 2021. Submetido à
inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar e, portanto,
reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (eventos 20, 29/30, 50).
Dessa forma, ausentando-se, livre e conscientemente, de sua unidade, sem licença
ou autorização, por mais de oito dias, o Soldado EV CAIO RAMOS DA SILVA
consumou o crime de deserção.”
A Denúncia foi recebida no dia 8/6/2021 (APM nº 7000079-
60.2021.7.12.0012, Evento 1, REC_DENUNCIA2).
Em julgamento realizado no dia 10/5/2022, o CPJ/Ex da Auditoria da
12ª CJM, por unanimidade, declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000079-
60.2021.7.12.0012, ante a perda do status de militar do Acusado, em decorrência do
seu licenciamento das fileiras do Exército, com a consequente impossibilidade de
prosseguimento do litígio criminal, ex vi do art. 3º, "a", do CPPM c/c o art. 395, II,
do CPP comum (APM nº 7000079-60.2021.7.12.0012, Eventos 66 e 70).
No julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo MPM,
ocorrido na Sessão de Julgamento Virtual de 20/3/2023 a 23/3/2023, foram
estabelecidas duas correntes de entendimento, a seguir descritas.
A corrente majoritária, capitaneada pelo Relator da Apelação, Ministro
Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, acompanhado pelos Ministros Dr.
Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), Dr. José Barroso Filho, Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, Alte Esq Leonardo Puntel, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Gen Ex Lourival Carvalho Silva e Alt Esq
Cláudio Portugal de Viveiros, deu provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença a quo e, consequentemente, determinar a retomada do curso processual no
âmbito da Auditoria da 12ª CJM, para que CAIO RAMOS DA SILVA seja
processado e julgado pelo crime de deserção, nos termos da exordial acusatória.
A corrente minoritária, formada pelos Ministros Dr. José Coêlho
Ferreira, Gen Ex Marco Antônio de Farias e por este Magistrado, negava provimento
ao Apelo do MPM, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida.
Intimada do Acórdão em 27/4/2023, a DPU, na assistência de CAIO
RAMOS DA SILVA opôs, em 28/4/2023, o presente Recurso (Apelação nº 7000639-
37.2022.7.00.0000, Eventos 47, 51 e 52).
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
4/6
Pelo Despacho datado de 5/5/2023 (Evento 5), à luz do disposto nos
arts. 538 a 540 do CPPM, c/c os arts. 124, I, “b”, e 125 do RISTM, admiti os
presentes Embargos, determinando a abertura de vista à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de acordo com a parte final do art. 126 do RISTM.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU insurge-se contra o
Acórdão recorrido no intuito de que prevaleça o Voto divergente, lavrado pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava provimento ao Apelo
ministerial e mantinha, na íntegra, a Sentença recorrida.
Em seu arrazoado, a DPU arguiu a nulidade do julgamento ocorrido na
Sessão Virtual de 20/3 a 23/3/2023, ao argumento de que CAIO RAMOS DA SILVA
encontrava-se sem defesa. Aduz que, em tempo anterior ao julgamento da Apelação,
o Advogado havia renunciado e, por sua vez, a Defensoria Pública da União com
atuação nesta egrégia Corte não foi nomeada para atuar na defesa do jurisdicionado.
Assevera, assim, que o julgamento da Apelação é nulo.
Postula, ainda, a DPU, “com fulcro na 'falta de interesse de agir' e no
'princípio da economia processual'”, a análise e o reconhecimento da “prescrição
em perspectiva”.
No que atine ao mérito da infringência, a Defensoria Pública da União
busca a reforma do Acórdão proferido na Apelação nº 7000639-37.2022.7.00.0000, a
fim de ver prevalecer o Voto divergente proferido pelo Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, no sentido de que a manutenção do militar desertor no serviço ativo de
sua respectiva força é condição de procedibilidade e de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar, razão pela qual negava provimento ao Recurso interposto pelo MPM
para manter inalterada a Sentença proferida pelo Juízo a quo.
Conclui o Órgão de defesa, requerendo, in verbis:
“I. - por primeiro, o reconhecimento da nulidade do julgamento ocorrido
virtualmente entre 20/03/2023 e 23/03/2023, que teve Acórdão condenatório
publicado em 17/04/2023, Evento 46, por estar maculado de nulidade absoluta
porque realizado sem Advogado constituído ou Defensor Público Federal nomeado,
ao que cabe a esta egrégia Corte que coloque, novamente, a Apelação do
MPM/Manaus/AM em pauta e de acordo com a legislação seja feita a devida e
tempestiva intimação da Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores para atuar no feito;
II - em ultrapassado o pedido antecedente, que seja reconhecida a 'prescrição em
perspectiva' porque demonstrado cronologicamente no feito que o recebimento da
Denúncia se deu em 08/06/2021 e considerando todas as condições favoráveis do
jurisdicionado e, assim, em provável condenação a pena ficará no mínimo legal de
06 meses, ou até menos, torna-se visível que em 08/06/2022 ocorreu o transcurso do
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
5/6
prazo prescricional de 01 (um) ano, pelo que deve ser declarada a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade 'virtual' impondo-se, no consequente, a extinção
da punibilidade; e,
III. - e, por fim, como substanciado no estudioso e bem elaborado voto do Ministro
José Coêlho Ferreira, que se fez acompanhado dos Ministros Lúcio Mário Barros
Góes e Marco Antônio de Farias, que seja reformado o Acórdão da sessão por
videoconferência de 20/03/2023, publicado em 17/04/2023, no DJE nº 064/2023,
Evento 46, para negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar em Manaus/AM e manter Sentença do CPJ - Conselho Permanente de
Justiça para o Exército nos autos da Deserção de Praça nº 7000079-
60.2021.7.12.0012 e conceder, ainda, Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art.
470, c/c o art. 467, alínea ‘c’, ambos do CPPM.”
Em contrarrazões (Evento 9), a PGJM manifestou-se pelo
conhecimento dos Embargos Infringentes, pela rejeição das preliminares de
cerceamento de defesa e da prescrição “em perspectiva” e, no mérito, pela sua
rejeição e consequente manutenção integral do Acórdão vergastado.
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO
Por ser matéria de ordem pública, suscito, de ofício, preliminar de
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato, ocorrida entre a data do
recebimento da Denúncia e o julgamento dos presentes Embargos Infringentes.
Consoante exposto no Relatório, o Embargante, nascido em 3/8/2001,
teve lavrado, contra si, o Termo de Deserção em 9/12/2020; posteriormente,
apresentou-se voluntariamente na Unidade Militar em 18/5/2021, ocasião em que
contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; submetido à inspeção de
saúde, foi considerado apto para o serviço militar e foi reincluído às fileiras do
Exército Brasileiro.
A Denúncia foi recebida em 8/6/2021, sendo este o último marco
interruptivo da prescrição, eis que no julgamento realizado no dia 10/5/2022 o
CPJ/Ex da Auditoria da 12ª CJM declarou extinta a Ação Penal Militar nº 7000079-
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001353942 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
6/6
60.2021.7.12.0012, ante a perda do status de militar do Acusado, em decorrência do
seu posterior licenciamento das fileiras do Exército.
De acordo com a doutrina e com a jurisprudência, com a
reincorporação do desertor, em decorrência de sua apresentação voluntária ou
captura, a ele passa a ser aplicável a regra geral relativa à prescrição, prevista no art.
125 do CPM.
Para o crime em questão, a lei penal militar prevê uma pena máxima de
2 (dois) anos de detenção, o que leva à aplicação do prazo prescricional do art. 125,
inciso VI, do CPM, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129 do
Códex castrense, ou seja, o lapso prescricional a ser considerado é de 2 (dois) anos.
Verifica-se, pois, que entre a data do recebimento da Denúncia
(8/6/2021) até a presente data já decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
devendo ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva.
Pelo exposto, preliminarmente, declaro, de ofício, a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex CAIO RAMOS DA SILVA, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001353942v2 e do código CRC bd6f8b17.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 29/9/2023, às 9:25:40
7000367-09.2023.7.00.0000
40001353942 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001354444 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
1/3
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000367-09.2023.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000639-37.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CAIO RAMOS DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei,
na
qualidade
de
Ministra-Revisora,
acompanhando
a
unanimidade que decidiu, preliminarmente, declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex CAIO RAMOS DA SILVA, pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em abstrato, com fundamento no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão lavrado
nos autos da Apelação n° 7000639-37.2022.7.00.0000, que, por maioria, deu
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença, prolatada na Deserção de Praça nº 7000079-60.2021.7.12.0012.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO
No caso sub examine, a partir de uma profícua análise dos autos,
verifica-se clara e evidente a ocorrência da prescrição com base na pena em abstrato,
restando, pois, fulminada a pretensão punitiva estatal.
O sujeito ativo CAIO RAMOS DA SILVA, denunciado como incurso
nas sanções do art. 187, caput, do CPM, consumou o delito de deserção em
9/12/2020, apresentou-se voluntariamente em 18/5/2021, foi submetido a inspeção
de saúde, considerado "apto” e reincluído ao serviço ativo da Marinha a contar de 19
de maio de 2021 (evento 50 da IPD).
Ofertada a Denúncia (evento 52 da IPD), a Exordial acusatória foi
recebida em 8/6/2021 (evento 54 da IPD).
Como se pode observar, em 11/5/2022, o CPJ/Ex decidiu, por
unanimidade, declarar extinta a Ação Penal Militar, ante a perda do status de militar,
em decorrência do licenciamento das fileiras do Exército, com a consequente
impossibilidade de prosseguimento do presente litígio criminal, ex vi do art. 3º, "a",
do CPPM, c/c o art. 395, II, do CPP comum (evento 66 da APM).
7000367-09.2023.7.00.0000
40001354444 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001354444 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
2/3
Irresignado, o MPM interpôs o Recurso de Apelação em 26/5/2022
(evento 75 da APM).
Em Sessão de Julgamento de 20/3/2023, o Tribunal, por maioria, deu
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença, prolatada na Deserção de Praça nº 7000079-60.2021.7.12.0012,
determinando a retomada do curso processual no âmbito da Auditoria da 12ª CJM,
para que CAIO RAMOS DA SILVA fosse processado e julgado pelo crime de
deserção, nos termos da exordial acusatória
A publicação do Acórdão ocorreu em 17/4/2023 e em, 28/4/2023, a
Defesa opôs os presentes Embargos Infringentes (eventos 46 e 52 da Apelação).
In casu, como a Sentença de extinção da ação penal e o Acórdão não
representaram marco de interrupção da prescrição, aquela não foi Sentença
condenatória e esta não condenou, o último episódio interruptivo prescricional foi o
recebimento da Denúncia.
Desse modo, o lapso prescricional da pretensão punitiva, considerando
o patamar máximo da pena imputada no art. 187 do CPM, que é de 2 (dois) anos,
analisada a prescrição em sua perspectiva abstrata, observando o art. 125, inciso VI,
do Código Penal Militar, decorre em 4 (quatro) anos.
Todavia, ao tempo do crime (9/12/2020), o agente era menor de 21
(vinte e um) anos, haja vista ter nascido em 3/8/2001, circunstância que enseja a
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do CPM, ou seja,
delimitando-se para 2 (dois) anos o lapso prescricional na sua forma abstrata.
Ora, tendo em vista que entre a data de recebimento da exordial
(8/6/2021) e a data da Sessão de julgamento dos Embargos Infringentes (14 a
17/8/2023) transcorreu prazo superior ao legalmente previsto à pena máxima (dois
anos), verifica-se extinta a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato.
Ex positis, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex
CAIO RAMOS DA SILVA, em face do advento da prescrição da pretensão punitiva
pela pena in abstracto, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, 129
e 133, todos do Diploma Penal Castrense.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354444v2 e
do código CRC 3158841f.
7000367-09.2023.7.00.0000
40001354444 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2023, 00:30
:: 40001354444 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9c4084b0bbf99d7...
3/3
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/9/2023, às 18:32:42
7000367-09.2023.7.00.0000
40001354444 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR